Tribunal: TJES
Processo: 5030080-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030080-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIS ANTONIO NETO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. O AUTOR ALEGA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO DIA 1º DE MARÇO DE 2018, POIS GOSTARIA DE MUDAR DE OPERADORA. ARGUMENTA TER SOFRIDO DESCONTOS DAS FATURAS INTEGRAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. RELATA TER RECLAMADO COM A RÉ SOBRE O OCORRIDO EM 24/08/2018 POR MEIO DO PROTOCOLO N° 24082018-4425034. FOI ORIENTADO A ENTRAR EM CONTATO PELO NÚMERO 10315, MAS SEU CPF NÃO FORA LOCALIZADO NO SISTEMA. EM 30/11/2018, RECEBEU UM E-MAIL COM A CONFIRMAÇÃO DO CANCELAMENTO. CONTUDO, AO REALIZAR UMA CONSULTA NO SITE DA SERASA DESCOBRIU UMA ANOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 337,03 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), DATADA DE 23/07/2018, POR DÉBITOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINARES, COM TELAS, PEDIDO CONTRAPOSTO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO NOS SEGUINTES TERMOS: “
a) restituir em dobro ao Autor os seguintes valores, corrigidos monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação: • Fatura vencida em 10/04/2018: R$ 82,85 (descontados 8 dias de efetivo uso, até a solicitação de cancelamento em 01/03/2018); • Fatura vencida em 10/05/2018: R$ 112,97. b) pagar ao Autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIFERENTEMENTE DO QUE FORA ALEGADO PELA RECORRENTE, A PARTE AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET OCORREU EM MARÇO DE 2018, CONTUDO A REQUERIDA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUE TENHA, DE FATO, PRESTADO SERVIÇOS NO PERÍODO QUE ALMEJOU A CONDENAÇÃO DO AUTOR. ADEMAIS, SEQUER TROUXE AO JUÍZO DE PISO O INTEIRO TEOR DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
POR DANOS MORAIS
.

NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)